Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 69678164 e seguintes o DF acostou petição e comprovantes de depósito referentes aos ofícios requisitórios de IDs: 65728288 (JORIVAL FERREIRA DE SOUZA); 65748776 (JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA); 65748797 (MARIA VITÓRIA CAVALCANTI DE GODOY); 65749327 (NATÁLIA BRITO DE GODOY); 65750163 (ROSILENE DE ALMEIDA LIMA); 65750175 (ROGÉRIO MOREIRA LIMA); 65750197 (MAYARA LIMA PITANGUI) e 65751128 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução). Diga o SINDIRETA sobre a quitação. Brasília, 13 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR